Tribunal: TJSP
Processo: 1007060-08.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Compra e venda. Indenização securitária. Insurgência contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória. Esposo falecido da autora que não figurou no contrato de mútuo e de seguro com as requeridas, tampouco da composição de renda para obtenção do financiamento imobiliário. Autora que consta como única responsável pelo mútuo. Titularidade do esposo falecido na

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Compra e venda. Indenização securitária. Insurgência contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória. Esposo falecido da autora que não figurou no contrato de mútuo e de seguro com as requeridas, tampouco da composição de renda para obtenção do financiamento imobiliário. Autora que consta como única responsável pelo mútuo. Titularidade do esposo falecido na matrícula do imóvel que decorre do regime de bens de casamento. Sentença mantida. Recurso improvido.